Tribunal: STF
Processo: AI 136486
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-09
Data de publicação: 1994-08-09

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA TRABALHISTA - ALEGADA
VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA -
AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA
LEGALIDADE - APLICAÇÃO RETROATIVA DA CF/88 - INVIABILIDADE - RECURSO
 IMPROVIDO.
- A situação de ofensa meramente reflexa ao texto
constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para
viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.
- A regra
constitucional superveniente - tal como a inscrita no art. 7º, XXIX,
 "a", da Carta Política - não se reveste de retroprojeção normativa,
 eis que os preceitos de uma nova Constituição aplicam-se
imediatamente, com eficácia "ex nunc", ressalvadas as situações
excepcionais, expressamente definidas no texto da Lei
Fundamental.
O princípio da imediata incidência das regras
jurídico-    -constitucionais somente pode ser excepcionado,
inclusive para efeito de sua aplicação retroativa, quando
expressamente o dispuser a Carta Política, pois "As Constituições
não têm, de ordinário, retroeficácia. Para as Constituições, o
passado só importa naquilo que elas apontam ou mencionam. Fora daí,
não" (PONTES DE MIRANDA).